Tribunal: TJSP
Processo: 1011256-03.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Seguro de vida em grupo, em apólice com cobertura para invalidez funcional permanente total por doença – Ação indenizatória desacolhida – Preliminar de cerceamento de defesa afastada, eis que desde o pedido inicial relatava o autor ser portador de invalidez parcial por doença - Perícias médicas judiciais que constataram invalidez parcial e permanente, por doença – Não se pode invocar a

Ementa:
Seguro de vida em grupo, em apólice com cobertura para invalidez funcional permanente total por doença – Ação indenizatória desacolhida – Preliminar de cerceamento de defesa afastada, eis que desde o pedido inicial relatava o autor ser portador de invalidez parcial por doença - Perícias médicas judiciais que constataram invalidez parcial e permanente, por doença – Não se pode invocar a legislação da infortunística, em particular as disposições de Lei 8.213/91, para justificar pleito indenizatório fundado em seguro privado - Diferenciação entre a cobertura securitária para "invalidez funcional permanente total por doença" e "invalidez laborativa permanente total por doença" - Improcedência da ação mantida – Inteligência do art. 757 do Código Civil, que só obriga o segurador contra riscos predeterminados - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011256-03.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante CARLOS
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BRADESCO
VIDA
E
PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011256-03.2015.8.26.0161 -Voto no 14.785
2
VOTO No 14.785
Apelação Cível no 1011256-03.2015.8.26.0161
Comarca de Diadema / 4a Vara Cível
Apelante: Carlos Pereira
Apelada: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Seguro de vida em grupo, em apólice com cobertura para
invalidez funcional permanente total por doença Ação
indenizatória desacolhida Preliminar de cerceamento de
defesa afastada, eis que desde o pedido inicial relatava o
autor ser portador de invalidez parcial por doença - Perícias
médicas judiciais que constataram invalidez parcial e
permanente, por doença Não se pode invocar a legislação
da infortunística, em particular as disposições de Lei
8.213/91, para justificar pleito indenizatório fundado em
seguro privado - Diferenciação entre a cobertura securitária
para “invalidez funcional permanente total por doença” e
“invalidez laborativa permanente total por doença” -
Improcedência da ação mantida Inteligência do art. 757 do
Código Civil, que só obriga o segurador contra riscos
predeterminados - Recurso improvido.
Sentença proferida a fl. 409/11 desacolheu ação
proposta visando cobrança do valor de seguro de vida em grupo,
com cobertura para invalidez funcional permanente e total por
doença, condenando o autor nas despesas processuais e
honorária profissional arbitrada em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual deferida.

Recorre o vencido, para o acolhimento da ação.
Preliminarmente afirma que as perícias realizadas apresentam
deficiência e o pedido de outra foi indeferido em cerceamento de
defesa. Invoca o Código de Defesa do Consumidor, para
interpretação das cláusulas contratuais que diz serem abusivas e
argumenta que é portador de invalidez parcial por doença, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011256-03.2015.8.26.0161 -Voto no 14.785
3
força do trabalho desenvolvido na empregadora, que se enquadra
na legislação da infortunística (Lei 8.213/91) como acidente típico
e foi constatado pela perícia que sua incapacidade física se
originou das condições agressivas do trabalho desenvolvido na
empregadora.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
O autor ingressou com a ação indenizatória
fundado no fato de ter sofrido um “AVC
Acidente
cardiovascular”, devido ao exercício de seu labor junto à
Mercedes Benz do Brasil S/A e, com base na contração do
seguro em grupo, destacava a existência de contratação de
garantia “básica em caso de doença, assim entendida como
perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial
de membro ou órgão [...] além da adicional de Invalidez
Permanente Total por Doença, bem como indenização em caso
de acidente” (fl. 7).
A ação foi julgada improcedente, por ausência
de enquadramento entre a situação de fato verificada e o contrato
firmado, com esta fundamentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011256-03.2015.8.26.0161 -Voto no 14.785
4
(...)
Não há dúvida sobre a natureza consumerista
da relação subjacente, atraindo a incidência do Código de Defesa
do Consumidor.
As partes controvertem-se sobre a legalidade da
recusa de cobertura securitária manifestada pelo réu.
A
parte
requerente
sustenta
que
estaria
acometida por doença que lhe causa invalidez parcial
permanente, fazendo jus, portanto, à cobertura securitária. O réu
nega a existência de cobertura securitária.
Pois bem.
É incontroverso que o autor era beneficiário de
seguro de vida coletivo estipulado pela sua antiga empregadora.
A despeito da discussão inicial, o autor concordou, em seu
memorial, com a utilização da apólice juntada em contestação
para julgamento de sua pretensão (fls. 408).
Logo,
de
relevante
ao
processo
cumpre
esclarecer que a apólice aplicável previa cobertura securitária em
caso de invalidez permanente por acidente (IPA) e em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011256-03.2015.8.26.0161 -Voto no 14.785
5
invalidez funcional permanente por doença (IFPD), conforme fls.
211/212.
No caso em tela, malgrado o segurado tenha
sido vítima de sequelas de AVC, não se descortinou INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE a justificar a indenização securitária
aqui buscada.
Com efeito, os dois laudos periciais produzidos
concluíram que o autor não apresenta invalidez funcional
permanente. A despeito da restrição laboral experimentada em
razão de AVC que lhe acometeu, o "quadro clínico (do autor) não
caracteriza invalidez funcional permanente por doença" (fls. 341).
Em outras palavras, o segurado não está TOTALMENTE
INVÁLIDO.
Dessa forma, ausente hipótese de cobertura da
indenização securitária perseguida, não há mesmo como se
acolher a pretensão inaugural.
No mesmo sentido, a pacífica jurisprudência do
E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de
cobrança de indenização securitária em razão
de invalidez decorrente de doença. Contrato que
prevê cobertura em caso de doença, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011256-03.2015.8.26.0161 -Voto no 14.785
6
resulte em invalidez permanente total, ou em
caso de acidente, desde que resulte invalidez
permanente total ou parcial. Autora que se
apresenta incapacitada parcialmente em razão
de doença. Contrato de seguro que deve ser
interpretado restritivamente. Sentença de improcedência mantida. Apelo improvido.
(Apelação no. 0144463-25.2006.8.26.0002/São
Paulo, 32a Câmara de Direito Privado, rel. Ruy
Coppola, j.07/02/2019)
Em arremate, não se vê qualquer abusividade
na cláusula contratual que limita os riscos cobertos pela
respectiva apólice. Trata-se de ajuste livremente pactuado pela
estipulante do seguro coletivo, com cujos termos o segurado
anuiu ao aderir às suas condições, de modo que agora não pode
se opor à dureza das hipóteses de cobertura contratadas.
Diante desse quadro, admite-se a validade da
recusa de cobertura manifestada pela seguradora requerida, a luz
do art. 757, do Código Civil, ressalvando-se, é claro, a
possibilidade de novo requerimento indenizatório, caso o quadro
clínico do segurado se agrave.
E não há razões para qualquer alteração na r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011256-03.2015.8.26.0161 -Voto no 14.785
7
Nas duas perícias médicas levadas a efeito,
realizadas por profissionais indicados de órgão oficial (fl. 336/42 e
370/80), deixaram consignado que “a condição do periciando não
se enquadra em situação para as indenizações pleiteadas
(garantias para Invalidez permanente total ou parcial por acidente
e Invalidez funcional permanente por doença)” (fl. 378).
Como se vê, a situação clínica do autor não
caracteriza invalidez funcional permanente e total por doença,
como pericialmente ficou demonstrado, o que desautorizava
mesmo o acolhimento da ação. Na verdade a invalidez é parcial e
permanente por doença, como ele próprio afirma na petição
inicial, não havendo razão para a realização de uma terceira
perícia médica.
Não sofreu acidente, não tendo relevância aqui
a equiparação de moléstia do trabalho a ele, na legislação própria
da infortunística. As disposições da legislação da infortunística
(Lei 8.213/91) não podem ser aplicadas analogicamente ao
contrato privado de seguro.
Não se vê qualquer abusividade na contratação.
Além disso, impera aqui disposição expressa no
art. 757 do Código Civil, regra segundo cujos termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011256-03.2015.8.26.0161 -Voto no 14.785
8
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante o pagamento de prêmio, a garantir
interesse do segurado, relativo à pessoa ou
coisa, contra riscos predeterminados.”
A questão da diferenciação da cobertura
securitária de invalidez funcional por doença e invalidez funcional
laborativa (aqui não contratada), foi bem analisada em decisão do
Tribunal Superior de Justiça, em julgamento proferido em
5.3.2015, sob relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (REsp.
1.449.513-SP), assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL SEGURO DE
VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE
COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL
PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA IFPD.
PATOLOGIA
DA
COLUNA
LOMBAR
CONTROLADA
POR
CIRURGIA.
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE
PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE
ATIVIDADES LABORAIS LEVES. DEFINIÇÃO
DA
APÓLICE:
INVALIDEZ
FUNCIONAL.
ATIVIDADES
AUTONÔMICAS
DA
VIDA
DIÁRIA.
PRESERVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA INDEVIDA.
1
A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o
oferecimento
de
cobertura
de
Invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011256-03.2015.8.26.0161 -Voto no 14.785
9
Permanente por Doença (IPD), em que o
pagamento da indenização estava condicionado
à impossibilidade do exercício, de toda e
qualquer atividade laborativa, pois era difícil a
sua caracterização ante a falta de especificação
e de transparência quanto ao conceito de
“invalidez” nas apólices, havendo também
confusão entre o seguro privado e o seguro
social, o que gerou grande número de disputas
judiciais. Em substituição, foram criadas duas
novas espécie de cobertura para invalidez por
doença: Invalidez Laborativa Permanente Total
por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença (IFPD
ou IPD-F).
2 - Na Invalidez Funcional Permanente Total
por Doença (IFPD), a garantia de pagamento
da indenização é no caso de invalidez
consequente de doença que cause a perda
da existência independente do segurado,
ocorrida quando do quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma
irreversível o pleno exercício das relações
autonômicas do segurado. Já na cobertura
de Invalidez Laborativa Permanente Total por
Doença (ILPD), há garantia do pagamento de
indenização em caso de invalidez laborativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011256-03.2015.8.26.0161 -Voto no 14.785
10
permanente total, consequente de doença
para a qual não se pode esperar recuperação
ou reabilitação com os recursos terapêuticos
disponíveis no momento de sua constatação,
para a atividade laborativa principal do
segurado. Logo, a garantia de invalidez
funcional não tem nenhuma vinculação com
a invalidez profissional.
3
Embora a cobertura IFPD (invalidez
funcional) seja mais restritiva que a cobertura
ILPD (invalidez profissional ou laboral ), não há
falar em sua abusividade ou ilegalidade,
tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé
objetiva e da equidade, não se constatando
também nenhuma vantagem exagerada da
seguradora em detrimento do consumidor. De
qualquer modo, a seguradora deve sempre
esclarecer previamente o consumidor e o
estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos
que oferece e existem no mercado, prestando
informações claras a respeito do tipo de
cobertura contratada e as suas consequências,
de modo a não induzi-los em erro.
4 Recurso especial não provido.
(Recurso Especial no 1.449.513-SP, Relator
Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva, julgado em
05/03/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011256-03.2015.8.26.0161 -Voto no 14.785
11
Por isso que se nega provimento ao recurso,
elevando-se a verba honorária profissional arbitrada para 12% do
valor da causa, observada a gratuidade processual.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura eletrônica)